Tribunal: TJBA
Processo: 8036235-26.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8036235-26.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PAULO ROBERTO DE BRITO Advogado(s): HUMBERTO COSTA JUNIOR APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): EMENTA: Direito Previdenciário. Apelação Cível. Auxílio-acidente (B94). Incapacidade laborativa não comprovada. Laudo pericial conclusivo pela aptidão para o trabalho. Improcedência mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de incapacidade laborativa ou de redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, conforme conclusão dos laudos periciais produzidos nos autos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, notadamente: (i) a existência de sequelas decorrentes de acidente de qualquer natureza; e (ii) a efetiva redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual do segurado. III. Razões de decidir 3. O laudo pericial judicial, corroborado por laudo complementar, concluiu de forma clara e objetiva pela inexistência de incapacidade laborativa atual, total ou parcial, bem como pela ausência de sequelas anatômicas ou funcionais que impliquem redução da capacidade de trabalho do autor. 4. Embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do perito, os demais elementos probatórios constantes dos autos não são suficientes para infirmar o conjunto pericial, inexistindo prova técnica apta a demonstrar redução permanente da capacidade laborativa. 5. Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991 e do art. 104 do Decreto nº 3.048/1999, o auxílio-acidente pressupõe a consolidação das lesões e a consequente redução da capacidade para o trabalho habitual, requisito não configurado no caso concreto. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera existência de dano à saúde não autoriza a concessão do auxílio-acidente, sendo indispensável a comprovação da redução da capacidade laborativa, o que não se verifica na hipótese. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86; Decreto nº 3.048/1999, art. 104; CPC/2015, art. 1.012. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 483.346/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 19.04.2018, DJe 08.05.2018. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.